Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717623-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA GUIDI DE MIRANDA BATISTA AGRAVADO: PREMIER VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BIANCA GUIDI DE MIRANDA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 90935230 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face da PREMIER VEICULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A, indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial, na qual a recorrente postula que a primeira agravada mantenha o veículo objeto da lide no pátio de suas dependências, abstendo-se de cobrar diárias, até a resolução do mérito da controvérsia. A agravante recorre da aludida decisão, postulando pela sua integral reforma para que seja concedida a tutela de urgência, que fora indeferida pelo Juízo a quo. Para tanto, a recorrente aduz que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais em face das agravadas que se recusam a reparar o veículo da agravante, o qual ainda se encontra acobertado pela garantia contratual, conforme documento coligido à inicial (ID 90894394 dos autos originários). Destaca que carro ainda está sob posse da primeira agravada. Defende o direito de ter seu veículo consertado pelas agravadas, porquanto ainda vigente garantia contratual. Ademais disso, sustenta a necessidade do deferimento da tutela de urgência vindicada, para que a primeira agravada se abstenha de remover o veículo de suas dependências, em razão da alteração do resultado de eventual determinação de perícia para análise do vício/defeito no veículo, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança referente a diárias indicadas em notificação a ela endereçada. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, sobretudo porque eventual remoção do veículo causaria alteração no estado do bem, modificando qualquer resultado de ocasional prova pericial que se faça necessária nos autos. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 26120114), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela recorrente. O Juízo de primeiro grau, na decisão recorrida, firmou seu convencimento a respeito da tutela de urgência, frisando que “(...) questão ainda é controvertida e limitar os direitos de cobrança nesses termos seria efetivamente adiantar o mérito, sendo que sequer foi demonstrado perigo de dano nesse caso.” (ID 90935230 dos autos de origem) Acrescentou que “[n]o que tange a realocação do bem, o requerido, com a citação vai ter ciência que provavelmente será necessária a perícia no veículo e se se desfazer do mesmo, impossibilitando a prova, arcará com o devido ônus.” (ID 90935230 dos autos de origem) Ancorado sobretudo nisso, indeferiu a tutela de urgência requestada na exordial. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a agravante tenha alegado direito de ter seu bem reparado, sem sofrer nenhuma obrigação forçada de retirada do veículo das dependências da primeira agravada, tampouco imputado pagamento de diárias pela estadia do veículo, até a solução definitiva de sua pretensão, a análise e julgamento desta pretensão reformatória demanda a instauração do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar o direito de diálogo, informação, reação e influência de todas as partes, cooperando todos para o deslinde do controvérsia de forma justa e efetiva, sem olvidar da observância às garantias constitucionais para a hipótese de atingir desfavoravelmente a esfera jurídica de um dos polos da demanda. Em que pese todos os argumentos expedidos pela agravante, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das possíveis repercussões financeiras e patrimoniais decorrentes da notificação dirigida à agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados nesta demanda, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, muito menos do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela recorrente. Acresça-se, por oportuno, que, no caso vertente, não se mostra hígido e cabal o conjunto probatório produzido unilateralmente pela agravante até o momento, havendo, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos fatos por ela suscitados. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela recorrente apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator